Tribunal: TJDFT
Processo: 0711987-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711987-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AUGUSTO SALLES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de evidência em Agravo de Instrumento interposto por Augusto Salles contra a r. decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0714319-64.2017.8.07.0001, que manteve o indeferimento dos pedidos de gratuidade de justiça e de penhora do imóvel de Matrícula no 315. O efeito suspensivo foi indeferido - Id. 25502147. Os Embargos de Declaração foram rejeitados - Id. 25878200. O Agravo Interno já está pautado para julgamento (25.8.2021 até 1.9.2021). Na petição Id. 27889747, o Agravante opõe-se ao julgamento virtual e requer a sustentação oral pelo seu advogado. Na petição Id. 28065855, pugna pelo acolhimento da tutela de evidência. Alega que há liminar concedida à terceira interessada que suspendeu a penhora dos imóveis dados em garantia do contrato em discussão, situados em Águas Lindas – GO, sendo assim, deve ser suspensa também a penhora do imóvel situado no Lote n° 09 do Bloco 3, Tipo EC.2A, das Quadras 707-708 da SCLR/Norte, Matrícula n. 315, sob pena de infringência ao art. 835, § 3o, do CPC. Aduz que “a excussão das salas comerciais havia sido admitida justamente pelo fato de que a excussão se daria em conjunto com os bens dados em garantia na cédula bancária, a fim de se alcançar o valor devido. No entanto, com a suspensão da penhora dos bens situados em Águas Lindas de Goiás, a penhora das salas comerciais também deve ser suspensa, de modo a se aguardar a resolução da demanda proposta pela Sra. Rosangela (terceira interessada)”. Ao final, requer a concessão de tutela de evidência para suspender “os efeitos da decisão “a quo” que determinou a penhora do imóvel situado no Lote n° 09, do Bloco 3, Tipo EC.2A, da Quadra707/708, do SCLR/Norte, haja vista que a penhora dos lotes dados em garantia do contrato foi suspensa em processo ajuizado por uma terceira interessada, a fim de respeitar a ordem de preferência, consoante o disposto no parágrafo 3o do artigo 835 do CPC”. É o relatório. Decido. De logo, indefiro o pedido de sustentação oral (petição Id. 27889747), por não ser hipótese prevista no art. 937 do CPC. Mantenho, pois, o julgamento virtual já pautado. Conforme relato, pede o Autor que seja concedida tutela de evidência para suspensão imediata da penhora do imóvel situado no Lote n° 9 do Bloco 3, Tipo EC.2A, das Quadras 707-708 do SCLR Norte, Mat. 315. Malgrado o Agravante tenha pedido tutela de evidência, apenas reproduz os argumentos lançados nas razões do Agravo de Instrumento. Aliás, o Agravante já trouxe nas razões do Agravo argumentos relacionados à tutela de evidência, sem formular o correspondente pedido, o que, evidentemente, ensejou a preclusão consumativa. Ademais, o fato novo lançado nas razões da petição em exame sequer foi submetido ao Juiz de origem, de modo que a apreciação em sede recursal constituiria vedada supressão de instância. Por fim, reafirmo que o Agravante pretende, por via transversa, rediscutir a decisão Id. 25502147, situação não contemplada no art. 311 do CPC. Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela de evidência. Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora